Tribunal: TJDFT
Processo: 0702552-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. TUTELA RECURSAL. DIFAL. ICMS. CONVÊNIO N.o 93/2015. TEMA 1.093 STF. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O excelo Supremo Tribunal Federal o RE 1287019 (Tema 1.093), em repercussão geral, firmou o entendimento da necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional n.o 87/2015, conforme seguinte teor: Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade "da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora."
2. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".
3. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI n.o 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS n.o 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI n.o 5.464/DF. Ainda, ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso.
4. A Ação Declaratória originária deverá aguardar a publicação da íntegra do acórdão para saber quais as demandas que estarão inclusas na proposta de modulação dos efeitos, e a partir de que data, pois será necessário identificar se será da data do julgamento, da publicação da ata ou da data da publicação do acórdão. Portanto, sem a publicação do inteiro teor do acórdão e sem saber a exata delimitação da modulação de efeitos, não há como se basear somente na síntese da tese firmada pela Corte Suprema. A fundamentação da decisão se faz necessária para que se possa exprimir o caminho jurídico percorrido pelo colegiado na conclusão do dispositivo paradigma, e para que se possa cumprir fielmente a tese adotada, nos termos do art. 1.040 do CPC. Ademais, a própria ata revela a controvérsia envolvida no julgamento do tema, na medida em que noticia a existência de divergência de posicionamentos.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.